Tribunal: TJPA
Processo: 0844998-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844998-91.2021.8.14.0301

APELANTE: ODETE MARIALVA DE MORAES CARDOSO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES STJ E TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODETE MARIALVA DE MORAES CARDOSO
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13839255) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o entendimento dos tribunais superiores é divergente do que foi alegado e milita favoravelmente a inocorrência de prescrição do fundo de direito no pleito do benefício independentemente da existência de indeferimento.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do presente agravo interno e o provimento integral para anular a decisão monocrática exarada nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14170273).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, denota-se que o ex-segurado Raimundo Miranda Cardoso, servidor público estadual desde 13/6/1986, faleceu em 07/05/2008. Em 06/06/2008, a ora recorrente realizou pedido administrativo de concessão do benefício de pensão por morte (Id. 12827460 – Pág. 2), tendo seu pedido sido indeferido e a decisão lhe sido formalmente cientificada em 09/02/2013 (Id. 12827461 – Pág. 26 a 29). A presente demanda foi ajuizada somente em 05/08/2021 (Id. 12827457).

Com efeito, sem delongas, a partir da ciência da autora resposta do Instituto Previdenciário de indeferimento do pedido de pensão por morte em 09/02/2013 (Id. 12827461 – Pág. 26 a 29), nos moldes da jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, teve início o fluxo do prazo prescricional para ação de concessão ou revisão do ato de indeferimento da pensão por morte.

Assim, constato que o direito perquirido na inicial, irremediavelmente, encontra-se fulminado pela prescrição tendo em mira que a agravante ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de pensão por morte apenas em 05/08/2021.

Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32,
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
e é assente a orientação do STJ no sentido de que a prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo do benefício e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.

Nessa direção, a jurisprudência dominante do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. COMPANHEIRA. PENSÃO POR MORTE. ATO DE RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA
.
1. Tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido
. Precedente: AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/09/2015 (AgInt no AREsp 641.160/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016). 2.
O prazo prescricional para a autora se insurgir contra o ato de recusa da Administração em conceder-lhe o benefício da pensão por morte teve início com o indeferimento do primeiro pedido administrativo, em 30/05/2005 (fl. 30), sendo a presente ação interposta apenas em 26/08/2010, quando já ultrapassado o prazo de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1409801/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito. 2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte. Com efeito, "a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 16.10.2013, quando do julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.164.224/PR, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que 'a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte', bem como o entendimento de que 'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional'"
(STJ, AgRg no REsp 1.398.300/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/2/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.618.037/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016; AgRg no REsp 1.332.952/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013. 3. Conforme o acórdão recorrido, o falecimento da mulher do autor se deu em 8 de outubro de 1994 e o indeferimento do requerimento administrativo se deu em 24 de novembro de 2001, ou seja, mais de cinco anos do falecimento da servidora Maria Izaura de Souza Santos. Fica configurada neste caso a prescrição do fundo de direito. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655723/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECORRIDO O LUSTRO PRESCRICIONAL A CONTAR DA DENEGÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. 1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer pensão por morte de seu filho, militar falecido em 1994, cujo pedido administrativo foi refutado pelo IGEPREV
; 2- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, dada sua natureza alimentar. Logo, o fundo de direito à pensão por morte não prescreve; 3-
Sobrevindo recurso administrativo com recusa do pedido, no entanto, a partir desta data passa a correr a prescrição quinquenal, conforme entendimento do STJ; 4- Resta prescrito o fundo de direito do dependente que ajuíza ação de pensão por morte após decorrido o quinquênio estabelecido no Dec. 20.910/32
; 5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(2018.01599208-55, 189.247, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023